Tribunal: CARF
Processo: 12466.723093/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme determinado pela Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Infração aduaneira de responsabilidade objetiva (independe da intenção do agente) conforme disposto no §2o do art. 94 do mesmo Decreto-lei. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723093/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.940 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Infração aduaneira de responsabilidade objetiva (independe da intenção do
agente) conforme disposto no §2o do art. 94 do mesmo Decreto-lei. Incabível
os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de
descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723093/2011-17
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
A empresa P1 FORWARDING - LOGÍSTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA,
CNPJ 07.979.895/0001-05, que consta no sistema Siscomex Carga como "transportador
ou representante" (ver documento "dados básicos do CE Mercante"), deixou de prestar
informação tempestiva sobre a carga representada pelos CONHECIMENTO
ELETRÔNICO MERCANTE MASTER 121.005.144.100.898 e CONHECIMENTO
ELETRÔNICO MERCANTE HOUSE 121.005.145.181.301. A ocorrência foi informada à
administração pela própria empresa, nos autos do PPI 1339-3, de 01/09/2010. O
CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em 27/08/2010, e
o CONHECIMENTO HOUSE foi informado na desconsolidação em 30/08/2010, às
09:04 horas. No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o
porto de Vitória, o navio SANTA GIOVANNA, IMO 9126479, escala 10000289970,
ocorreu às 04:01 horas do dia 01/09/2010, de forma que o prazo entre a informação do
CONHECIMENTO HOUSE no sistema Mercante e o registro da atracação do navio no
sistema Siscomex Carga foi inferior a 48 horas, configurando o descumprimento do
prazo previsto no inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007. Assim, a empresa fica
sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No
800/2007.
A obrigatoriedade de prestar as informações sobre cargas e escalas de navios está
normatizada na IN RFB 800/2007.
(...)
ANEXOS:
1 - CÓPIA DA PRIMEIRA FOLHA DO PPI No 1339-3.
2 - TELA DO SISTEMA SISCOMEX CARGA - "DADOS BÁSICOS DO CE
MERCANTE".
3 - TELA DO SISTEMA SISCOMEX CARGA - "DETALHES DO MANIFESTO".
4 - TELA DO SISTEMA SISCOMEX CARGA - "DETALHES DA ESCALA".
5 - TELA DO SISTEMA SISCOMEX CARGA - "HISTÓRICO DE BLOQUEIOS".
6 - TELA DO SISTEMA MERCANTE - "EVENTOS ENCONTRADOS" P/ O
CONHECIMENTO MASTER.
7 - TELA DO SISTEMA MERCANTE - "EVENTOS ENCONTRADOS" P/ O
CONHECIMENTO HOUSE.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados. Em sede de preliminares questionou o seguinte: a)
impossibilidade de prestação das informações por problemas no sistema de informática; e b) que
somente este processo foi entregue fora do prazo.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-97.432 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. a) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; b)
impossibilidade de prestação das informações por problemas no sistema de informática; c)
Ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente também apresenta uma inovação argumentativa quando alega a
ocorrência do instituto da prescrição intercorrente. Entretanto, por se tratar de matéria de
ordem pública, passo à análise dos argumentos apresentados sobre o referido tema em sede de
recurso voluntário.
A Recorrente afirma que o processo foi preparado e instruído em 16/05/2013, mas
somente em 09/12/2016 é que houve a recepção do mesmo para triagem. Neste sentido, invoca a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99, por ter ficado
paralisado por mais de três anos.
Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma não se aplica às matérias de natureza não tributária, mas sim
aos outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no
exercício do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com o promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72
em seu art. 768:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art.
2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, deve ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito
1) Denúncia Espontânea
A Recorrente alega a ocorrência do instituto da denúncia espontânea para
exclusão de multas administrativas conforme previsão contida no §2o do art. 102 do Decreto-lei
no 37/66 que, apesar ter sido inserido no ordenamento jurídico em 2010, cabe a aplicação, neste
caso, da retroatividade benigna, no termos do art. 106, II, “a” do CTN.Portanto, não obstante as
informações sobre embarque tenham sido prestadas depois do prazo, ocorreram antes do início
de qualquer procedimento fiscal.
Apesar deste tema não ter sido suscitado em sede de impugnação, cabe a sua
análise por se tratar de matéria de ordem pública e, por conseguinte, passível de ser questionada
em qualquer fase do julgamento, inclusive de ofício, se fosse o caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Impossibilidade de prestação das informações por problemas no sistema
de informática
A Recorrente ainda alega em seu recurso voluntário que se encontrava
impossibilitada de prestar as das informações por problemas no sistema de informática tendo em
vista que o mesmo foi infectado com o poderoso vírus TROJAN DOWLOADER AGENT.UZM,
o que deixou a empresa inoperante das 12:57 do dia 27/08/2008 até às 08:48 do dia 30/08/2008.
Com isso, a Recorrente teria deixado de apresentar as informações dentro do prazo por motivos
alheios a sua vontade.
Destaque-se que já expus em outras oportunidades que a penalidade aplicada no
presente processo refere-se a infrações aduaneiras relacionadas a prestações de informações
extemporâneas, cuja responsabilidade dos intervenientes aduaneiros é de caráter objetivo,
conforme disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.940 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723093/2011-17

Neste sentido, entendo que não cabe a alegação de ocorrência de motivos alheios
à sua vontade que a impossibilitou de prestar as informações de desconsolidação dentro da forma
e prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com vistas a dar efetividade ao
controle aduaneiro.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital